Tribunal: TJBA
Processo: 8065651-22.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8065651-22.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARIA CELESTE PRAZERES CRUZ

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DI
REITO

ADMINISTRATIVO

E

PROCESSUAL

CIVIL
.
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO PARA PROCESSAR E JULGAR EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA DOS JUÍZOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECEDENTES DO STF E DE TRIBUNAIS ESTADUAIS.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se
de Agravo Interno interposto pela parte exequente contra decisão monocrática de declínio de competência, que determinou o envio dos autos para a primeira instância, em uma das Varas da Fazenda Pública do foro do domicílio do Exequente,
destacada a prerrogativa inserida no Parágrafo único do artigo 52 do CPC.

2
.
O artigo 516, I, do CPC e o artigo 92, I, "f", do Regimento Interno deste Tribunal preveem que a competência para execução de acórdãos em causas de competência originária é acessória e se aplica apenas enquanto subsistirem as razões que a fundamentaram. No caso, a demanda executiva individual é dirigida exclusivamente contra o Estado da Bahia, ausente autoridade com prerrogativa de foro.

3. Decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de outros Tribunais Estaduais, reforçam que a execução individual de sentenças em mandado de segurança coletivo compete aos Juízos de Primeiro Grau.

4. A ordem de envio dos autos ao juízo de domicílio do Recorrente decorreu de precedente Colegiado adotado por este Relator, razão pela qual já observada a ampliação da cognição monocrática, finalidade do presente recurso interno. A competência concorrente aludida pelo Agravante poderá, entretanto, vir a ser revisitada pelo juízo de primeiro grau, conforme preconizado no próprio provimento recorrido, artigo 64, §4º, CPC.

Entendimento consolidado neste órgão Colegiado.
Agravo Interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
na PET
nº
8065651-22.2023.8.05.0000
, em que é Agravante

MARIA CELESTE PRAZERES CRUZ

e Agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO
, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,.

PRESIDENTE

DES. MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA